Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-83.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001723-83.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GRAZIELA REGINA MACHADO DE SOUZA - CPF: 220.643.688-41 (RECORRENTE), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. FAZENDA PÚBLICA. TANGARÁ DA SERRA. HORAS EXTRAS. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO.

CONTRADIÇÃO CONSTATADA. FUNÇÃO INTEGRATIVA. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO-BASE. REDISCUSSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Hipótese em que houve contradição no acórdão embargado em um de seus capítulos. Necessidade de pronunciamento judicial apenas com função integrativa.

3. Aclaratórios conhecidos e acolhidos, em parte, sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por GRAZIELA REGINA MACHADO DE SOUZA, com efeitos infringentes, contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargada para (i) delimitar o pagamento das horas extras aos períodos em que houve a convocação inequívoca pela Administração Pública, devendo haver comprovação de tal nos autos, e (ii) fixar o vencimento-base da parte recorrida como base de cálculo das gratificações de hora extra devidas.

Em suas razões, aduz que o acórdão foi contraditório por ter fixado o vencimento-base da embargante como base de cálculo para as horas extras e utilizado decreto municipal revogado como fundamentação para a delimitação do quantitativo das horas extras.

Requer seja sanada a contradição no acórdão.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001723-83.2023.8.11.0055

Polo Ativo

GRAZIELA REGINA MACHADO DE SOUZA

Polo Passivo

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Eis a ementa do acórdão embargado:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. VALORES NÃO PAGOS. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR. ARTIGO 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFEITO CASCATA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da legislação municipal, inviável o pagamento de horas extras prestadas sem a devida solicitação pela Administração Pública, sendo fundamental a comprovação da necessidade extraordinária nos autos.

2. Inconstitucional a utilização da remuneração total do servidor público como base de cálculo para cômputo de valores a serem recebidos a título de gratificação.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Consoante mencionado pela parte embargante, o acórdão delimitou as horas extras a serem pagas com base no Decreto Municipal n. 209/2014, assim como fixou o vencimento-base da servidora como base de cálculo para o pagamento.

Pois bem.

Quantidade de horas extras.
Conforme indicado pela parte embargante, de fato, houve a revogação do Decreto n. 209/2014 pelo Decreto n. 155/2019.

A questão, no entanto, não altera o resultado. Em que pese o artigo 7º, caput e §3º, do Decreto n. 209/2014 tenha sido utilizado para fundamentar a delimitação da quantidade de horas extras a serem pagas pelo Município, a própria conceituação da verba já pressupõe um controle por parte da Administração Pública, o que bem está delineado no artigo 188 da Lei Complementar Municipal n. 06/1994 (Estatuto do Servidor Público de Tangará da Serra):

Art. 188 Somente será permitido serviço extraordinário para atender a
situações excepcionais e temporárias
, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas por jornada.

O dispositivo revogado não exclui a necessidade de comprovação acerca da convocação pela Administração Pública, o que encontra fundamento legal no próprio Estatuto do Servidor Público local. Aliás, as despesas decorrentes da concessão de horas extras devem ser computadas no montante da Despesa Total com Pessoal (art. 18, LRF), logo, consideradas para fins da aferição dos limites de despesas estabelecidos.

As regras inerentes à Administração Pública impedem que a concessão das horas extras ocorra sem o efetivo controle, como se desloca a pretensão da servidora embargante.

Dessa forma, sanada a contradição, deverá ser apenas com função integrativa.

Base de cálculo para o pagamento das horas extras.
Analisando a fundamentação neste capítulo, a parte embargante pretende, por via transversa, o reexame da matéria, vez que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido:

“
Em relação à base de cálculo utilizada pelo ente municipal para pagamento da gratificação de horas extras, tenho que a argumentação da parte recorrente merece acolhimento. Explico.

Apesar de inexistir previsão específica na legislação municipal antes da entrada em vigor do Decreto Municipal n. 376/2020, não há que se falar em utilizar o valor total da remuneração do servidor público para cômputo do valor devido a título de gratificações, nos termos do artigo 37, XIV, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

[...]

A utilização da remuneração total como base de cálculo das gratificações resultaria em efeito cascata e oneraria demasiadamente os cofres públicos, o que justifica sua inconstitucionalidade.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. VANTAGEM PESSOAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS DEMAIS VANTAGENS E ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS (EFEITO CASCATA). OBEDIÊNCIA AO ART. 37, XIV, DA CF.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Prefeito do Município de Salvador e o Secretário Municipal de Gestão que, contra omissão reputada ilegal consistente na supressão do valor pago a título de adicional por tempo de serviço, por entender a Administração que a vantagem denominada "acréscimo salarial" está sendo computada para o cálculo de outros acréscimos.

II - No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. Esta Corte deu provimento ao recurso especial.

III - O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018 e AgInt no RMS n. 48.586/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017.

IV - O acórdão está em consonância com entendimento consolidado nesta Corte, segundo a qual é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, de acordo com o art. 37, XIV, da CF. Assim, uma gratificação ou adicional não podem ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, mesmo que incorporadas, de forma a evitar o indesejado bis in idem. (RMS n. 53.494/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 16/6/2017, AgInt no RMS n. 51.680/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 20/4/2017, RMS n. 13.530/SC, relator Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, julgado em 28/5/2002, DJ de 26/8/2002, p. 260).

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 71.672/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. EFEITO CASCATA. ART. 37, XVI, DA CF/1988. VEDAÇÃO.

1. Nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal, é vedada a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos, de sorte que uma dada gratificação ou adicional não pode ter como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias, ainda que incorporadas, não havendo ilegalidade no ato administrativo que afasta o conhecido "efeito cascata" ou "repicão".

2. No Agravo Interno, defende-se que os aposentados antes da publicação da Emenda Constitucional n. 19, de 1998, não seriam alcançados por seus efeitos.

3. Contudo, "preservada a irredutibilidade dos proventos, como se verifica no caso concreto, não possuem os servidores impetrantes direito adquirido a regime jurídico, pelo que também não se acham imunes às alterações introduzidas no sistema remuneratório do funcionalismo público pela Emenda Constitucional 19/1998" (RMS 64.154/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17.8.2021).

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 69.582/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FISCAIS MUNICIPAIS DE TRIBUTO. SÃO JOÃO DE MERITI. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EFEITO REPIQUE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança coletivo interposto pelo Sindicato dos Fiscais de Tributos do Município de São João de Meriti/RJ contra acórdão que concedeu parcialmente a ordem, mas indeferiu o pedido de que o adicional por tempo de serviço incidisse também sobre a gratificação de produtividade.

2. O reconhecimento do direito de incorporação da gratificação de produtividade não desnatura a sua essência, de modo a transubstanciar a sua natureza jurídica e excluí-la da vedação constitucional ao efeito repique.

3. A pretensão de receber adicional calculado também sobre outra gratificação de qualquer espécie, em efeito cascata, não é expressão de um direito líquido e certo, senão pretensão contra expressa vedação constitucional, contida no art. 37, XIV, da Carta Republicana: "os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores".

4. Ao examinar caso análogo, em que o mesmo sindicato ora recorrente defendeu semelhante pretensão (RMS 45.230/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 17/3/2017), este STJ negou provimento ao recurso ordinário. Não há razão juridicamente relevante para dar desfecho diverso ao presente recurso.

5. Recurso não provido.

(RMS n. 48.893/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

Desta feita, deve ser utilizado o vencimento base da parte recorrida como base de cálculo.)..
”.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas, sim, aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nesse capítulo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Assim, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento dos embargos nesse capítulo, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
ACOLHO, EM PARTE,
os Embargos de Declaração opostos apenas para eliminar a contradição apontada referente ao capítulo da quantidade de horas extras, excluindo do acórdão a menção ao Decreto Municipal n. 209/2014, sem efeitos infringentes, mantendo incólume o resultado do acórdão embargado, conforme fundamentação integrada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024